Tribunal: STF
Processo: HC 118946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. REPETIÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO CONFIRMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 69, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.